Tribunal: TJMT
Processo: 1024291-14.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024291-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS DE REZENDE - CPF: 792.394.635-34 (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor dos honorários se mostram adequados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024291-14.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ANDERSON SANTOS DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Antecipação de Tutela nº 1024291-14.2018.8.11.0041
ajuizada por
ANDERSON SANTOS DE RESENDE
, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar

inexistentes os débitos de R$ 374,58 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 1.871,61 (mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), referentes à recuperação de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante defende que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada no dia 17.11.2017, constatou que o equipamento de medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava uma irregularidade consistente no desvio de energia nos bornes do medidor, sendo tal anomalia provocada por um agente externo, o que impedia o registro correto do consumo na residência.

Defende que expediu os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 680980 e º 663113, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica .

Relata que as faturas discutidas nos valores de R$ 374,58 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 1.871,61 (mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos),

refere-se ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Afirma que não pode e nem deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados por ela, devendo a parte recorrida responder pela irregularidade existente em seu medidor na época, assim como pelo consumo no período apurado.

Afiança que realizou a suspensão de energia elétrica em face da inadimplência das faturas pela parte recorrida, que somente efetuou o pagamento após o desligamento da rede de energia, logo, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização, pois não praticou nenhum ato ilícito.

Com esses argumentos,
a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de se declarar a legalidade das faturas de recuperação de consumo cobradas, bem como que seja afastada a condenação a indenização por danos morais, e, alternativamente, caso entenda devida, requer a redução da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos aduzidos no recurso pela recorrente, pugnando, ao final,

pelo desprovimento do recurso

[id.
63485468
]
.

Houve o recolhimento do preparo no id. 63485463.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANDERSON SANTOS DE RESENDE
ajuizou a presente ação declaratória de inexistente de débito cumulada com indenização por danos morais, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em síntese,
que a concessionária está lhe cobrando fatura de recuperação de consumo (R$ 374,58)
referente à recuperação de consumo, por fraude no medidor, sendo que não poderia recorrer administrativamente no prazo de 30 (trinta) dias, e que, findo o prazo sem a quitação ou o parcelamento do valor, poderia ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que ao procurar a ré, foi orientado pelos funcionários de que havia apenas a possibilidade de parcelamento, por meio de uma confissão de dívida. Posteriormente, em maio de 2018, foi notificado de uma fatura no valor de R$ 1.871,61 (um mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), referente a nova recuperação de consumo e, em 23/07/2018, teve sua energia cortada pela falta do pagamento da fatura de recuperação de consumo do mês de janeiro de 2018.

Contudo, discorda das cobranças imputadas, ao argumento de que desconhece as irregularidades apontadas, bem como que não lhe foi oportunizado o acompanhamento das vistorias em que foram detectadas.

Citada, a ré defende a legitimidade do débito cobrado, eis que se refere à recuperação de consumo em razão de irregularidade detectada em vistoria realizada em 17/11/2017 na unidade consumidora (desvio nos bornes do medidor), bem como que os procedimentos adotados para apuração da anormalidade se deram de forma regular.

Além disso, argumenta que em nova inspeção realizada na unidade consumidora em 17/05/2018, constatou, mais uma vez, que o autor captava energia de forma irregular, por meio do desvio de energia no ramal de entrada (carga e linha invertida), fazendo com que uma menor quantidade de energia passasse pelo equipamento de medição.

Após, a magistrada julgou
parcialmente procedente os pedidos para declarar

inexistentes os débitos de R$ 374,58 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 1.871,61 (mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), referentes à recuperação de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que, ao proceder a vistoria no sistema de energia elétrica do autor, foi identificada irregularidade na sua unidade consumidora, ao passo que o procedimento para constatação do consumo a se recuperar se deu de forma regular, sendo que o autor teve conhecimento de todo o procedimento adotado, logo, a cobrança das faturas pela recuperação de consumo não faturado é legítima.

A irresignação da recorrente não merece prosperar.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda relaciona-se aos débitos cobrados pela concessionária, ora recorrente, mediante a apuração pretérita da unidade consumidora do autor

no valor de R$ R$ 374,58 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 1.871,61 (mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), ao passo que o recorrido postula pela declaração de inexistência e a condenação da ré em danos morais.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos os Termos de Ocorrência de Inspeção - TOI [id.
63485096; 63485096]
, no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação do autor/apelado, pois sequer há a sua assinatura no termo, mas por terceiros estranhos aos autos, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002720-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Como bem registrou o sentenciante
“
Em que pesem os documentos apresentados, verifico dos Termos de Ocorrência (id.16070786) que os referidos documentos não foram assinados pelo autor, mas por terceiros estranhos aos autos, bem como que não há comprovação de que tomou ciência da data em que seriam realizadas as vistorias técnicas do aparelho medidor.”

Também consignou que, “
considerando que não restou demonstrado nos autos a observância do contraditório e da ampla defesa ao autor no que diz respeito à apuração das irregularidades, não há como imputar a ele os débitos nos valores de R$ 374,58 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 1.871,61 (mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), que devem ser declarados inexistentes. Assim, tendo o autor demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças.”

Ademais, não há documento ou laudo técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Diante disso, correta a sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência

do débito, ora discutido, referente a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Assim, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que o apelado tenha fraudado o medidor, assim a suspensão do fornecimento do serviço foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização.
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições da parte, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0036615-58.2015.8.11.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. j. 10.07.2019).

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quanto à fixação do quantum indenizatório, não

assiste

a recorrente.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado pelo sentenciante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra razoável, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL –
VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. O “quantum” fixado é inferior àquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Trata-se de relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil. Já o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

6. Todavia, em razão do princípio do reformatio in pejus, mantenho o termo inicial fixado em sentença.
(N.U 0046825-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020